Tribunal: TJES
Processo: 5000234-56.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000234-56.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ROSSANO MERIGUETI DE SOUZA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA CUJA EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES DO FORNECEDOR. ABORDAGEM QUE, CONQUANTO POSSA ACARRETAR INCÔMODO AO DEVEDOR CONFESSO, NÃO OSTENTA O CONDÃO DE VIOLAR OS SEUS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. AUSÊNCIA DA LESÃO INTERNA. FUNÇÃO EXCLUSIVAMENTE PUNITIVA QUE NÃO SE COADUNA COM A TUTELA INDIVIDUAL (RESP. Nº 1647452 / RO). MERO ABORRECIMENTO. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. COBRANÇA LEGÍTIMA E QUE NÃO MALFERE O ART. 42, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANO IMATERIAL
IN RE IPSA
. TUTELA INIBITÓRIA QUE MERECE SER CONFIRMADA, A FIM DE PREVENIR EXCESSOS FUTUROS, MORMENTE À FALTA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA E PORQUE ESTIPULADAS AS ASTREINTES COM COMEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.